Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-94.2024.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000247-94.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GUSTAVO SANTIAGO PASQUALOTTO - CPF: 042.432.581-04 (APELADO), WANDERLEI JOSE DOS REIS JUNIOR - CPF: 054.354.821-00 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SOUZA - CPF: 000.783.541-88 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI ELABORADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CRITÉRIO DE CÁLCULO ABUSIVO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de energia contra sentença que declarou inexistentes débitos relativos à suposta recuperação de consumo, fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e determinou a abstenção de protesto, diante de cobrança fundada em procedimento administrativo unilateral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (ii) se é válida a cobrança de recuperação de consumo lastreada exclusivamente em TOI unilateral, sem prévia notificação e contraditório; e (iii) se a cobrança indevida com protesto de título configura dano moral indenizável em favor de pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa é afastada, pois o julgamento antecipado da lide se deu com base em prova documental suficiente (CPC, art. 355, I).

4. O TOI elaborado unilateralmente não é prova idônea para embasar cobrança de recuperação de consumo, por ausência de contraditório e de perícia técnica, conforme orientação pacífica do STJ.

5. O cálculo adotado pela concessionária, considerando utilização ininterrupta de equipamentos por 24 horas diárias, mostra-se desarrazoado e abusivo, incompatível com o perfil de consumo da unidade rural.

6. A cobrança indevida e o protesto de título, mesmo após tutela de urgência que vedava tal prática, configuram dano moral à pessoa jurídica, por atingir sua honra objetiva e reputação empresarial.

7. Mantém-se a condenação em danos morais, apenas adequando-se a incidência de juros e correção monetária, em conformidade com a Lei nº 14.905/2024 e a jurisprudência do STJ (SELIC como taxa legal).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para ajustar os índices de correção monetária (IPCA desde a sentença) e de juros (Taxa Legal – SELIC a partir da citação). Mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia (CPC, art. 355, I).

2. É ilegítima a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica fundada exclusivamente em TOI unilateral, sem prévia notificação e sem assegurar contraditório e ampla defesa.

3. O critério de cálculo de consumo que considera uso ininterrupto dos equipamentos viola a razoabilidade e caracteriza abuso de direito.

4. O protesto indevido de título oriundo de cobrança irregular configura dano moral indenizável à pessoa jurídica, por abalo à honra objetiva e à credibilidade no mercado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 42; CPC, art. 355, I; CC, arts. 389 e 406; L. nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 08.11.2016; STJ, AREsp 857.257/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª T., j. 13.06.2016; TJMT, N.U 1035876-97.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 05.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada em por
GUSTAVO SANTIAGO PASQUALOTTO
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para o fim de declarar inexistente os débitos relativos a fatura de referência mês 11/2023 e vencimento para o dia 12/01/2024, nos valores de R$ 80.908,20 (oitenta mil novecentos e oito reais e vinte centavos) e R$ 82.706,30 (oitenta e dois mil setecentos e seis reais e trinta centavos) - UNIDADE CONSUMIDORA 6/2567378-1, nos termos da fundamentação; CONFIRMOU a tutela de urgência conferida anteriormente; CONDENOU a parte ré a pagar a parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) do proveito econômico, conforme preceitua o art. 85, § 2, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo julgou antecipadamente o feito sem oportunizar às partes a produção de provas. No mérito, sustenta a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, a validade do TOI e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, id.296560909.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo julgou antecipadamente o feito sem oportunizar às partes a produção de provas, especialmente o depoimento pessoal do autor e a prova pericial.

Sem razão a recorrente.

Conforme se depreende dos autos, a apelante, em sua contestação, mencionou genericamente o interesse na produção de provas, sem, contudo, especificar de forma clara e objetiva quais provas pretendia produzir e qual a sua relevância para o deslinde da causa.

Ademais, o cerne da questão diz respeito à regularidade do procedimento administrativo que resultou na cobrança de recuperação de consumo, matéria que poderia ser decidida com base na documentação já constante dos autos.

O julgamento antecipado da lide é prerrogativa do magistrado quando verificar que a causa está madura para julgamento, não havendo necessidade de produção de outras provas, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

No caso em análise, o juiz entendeu que as provas documentais eram suficientes para formar seu convencimento, não havendo necessidade de dilação probatória, especialmente considerando que a própria apelante não trouxe aos autos prova técnica suficiente para demonstrar a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica. Tal entendimento está em consonância com o princípio da livre persuasão racional do juiz.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

VOTO MÉRITO

GUSTAVO SANTIAGO PASQUALOTTO
ingressou com a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Dano Moral em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, alegando que é consumidor de energia elétrica fornecida pela requerida, sendo titular da UC nº 625673781, localizada na Rodovia MT 338, zona rural de Itanhangá/MT. Afirmou que em 21/08/2023 recebeu notificação de recuperação de consumo nº 128107223, oriunda de inspeção supostamente realizada em 10/08/2023, quando teria sido constatada "IRREGULARIDADE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO" através do Termo de Ocorrência nº 128107223, com 6 meses a recuperar (02/2023 a 07/2023), no total de 144.458 kWh.

Sustentou que o procedimento adotado pela requerida foi irregular, pois não foi previamente notificado da inspeção, não tendo acompanhado o ato, sendo que a assinatura constante no TOI seria de um funcionário de outra propriedade sua, que estava apenas de passagem pelo local. Alegou ainda que o cálculo apresentado considerou o uso dos equipamentos elencados com 24 horas diárias no mês de 30 dias, o que seria absurdo.

Após a inspeção, foram emitidas duas faturas extras, ambas com referência mês 11/2023 e vencimento para 12/01/2024, nos valores de R$ 80.908,20 (oitenta mil, novecentos e oito reais e vinte centavos) e R$ 82.706,30 (oitenta e dois mil, setecentos e seis reais e trinta centavos), totalizando a importância de R$ 163.614,50 (cento e sessenta mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta centavos).

Em contestação, a requerida defendeu a regularidade do procedimento adotado, afirmando que a inspeção foi realizada na presença de funcionário do autor, tendo sido constatada irregularidade no sistema de medição (jumper na fase A, B, C), o que impedia o registro correto da energia consumida. Sustentou que o procedimento seguiu as normas da ANEEL e que o débito era legítimo.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar inexistentes os débitos relativos às faturas de referência mês 11/2023 e vencimento para 12/01/2024, nos valores de R$ 80.908,20 (oitenta mil, novecentos e oito reais e vinte centavos) e R$ 82.706,30 (oitenta e dois mil, setecentos e seis reais e trinta centavos); b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, razão da irresignação da concessionária apelante.

Pois bem.

A controvérsia central do recurso reside na validade do procedimento de recuperação de consumo realizado pela concessionária de energia elétrica, que resultou na emissão de duas faturas nos valores de R$ 80.908,20 (oitenta mil, novecentos e oito reais e vinte centavos) e R$ 82.706,30 (oitenta e dois mil, setecentos e seis reais e trinta centavos), totalizando a importância de R$ 163.614,50 (cento e sessenta e três mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta centavos).

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, bem como as normas específicas do setor elétrico, notadamente a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

A apelante sustenta que o procedimento adotado seguiu rigorosamente as normas da ANEEL, especialmente a Resolução nº 1000/2021, e que a inspeção foi realizada na presença de funcionário do autor, tendo sido constatada irregularidade no sistema de medição (jumper na fase A, B, C), o que impedia o registro correto da energia consumida.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifica-se que o procedimento adotado pela concessionária não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, essenciais para a validade do TOI e da consequente recuperação de consumo.

Conforme se extrai dos documentos juntados, a inspeção foi realizada em 10/08/2023, às 17h26min, tendo sido colhida a assinatura de um senhor chamado Ariudo Alencar da Silva, que, segundo o autor, não era empregado da fazenda onde realizada a inspeção, mas sim operador de máquinas de outra propriedade sua, que estava apenas de passagem pelo local.

O autor afirma que não foi previamente notificado da inspeção, não tendo acompanhado o ato, e que o gerente da fazenda, responsável na sua ausência, também não foi comunicado da presença de representantes da concessionária no local.

Tal circunstância viola o direito do consumidor ao contraditório e à ampla defesa no âmbito administrativo, princípios que devem ser observados também nos procedimentos de inspeção realizados pelas concessionárias de serviço público.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido:

“(...) 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação.
Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. 7. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.605.703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem entendido que o TOI elaborado unilateralmente não possui presunção de veracidade ou legalidade, não bastando por si só para a comprovação efetiva da adulteração do relógio medidor da unidade consumidora. Vejamos:

" DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA FUNDADA EM TOI ELABORADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de suposta recuperação de consumo de energia elétrica, no valor de R$ 6.345,86, com fundamento na ilegalidade do procedimento administrativo da concessionária de energia, mas sem condenação por dano moral.

O recurso. A apelante defende a legalidade da cobrança com base em inspeção técnica e lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, assinado pela consumidora, alegando que houve notificação e possibilidade de contraditório no âmbito administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança por recuperação de consumo baseada exclusivamente em procedimento unilateral da concessionária, sem garantia ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) saber se a existência de TOI firmado pela consumidora, sem acompanhamento técnico ou perícia imparcial, é suficiente para constituir prova da irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuidora não comprovou que oportunizou à consumidora o contraditório e a ampla defesa no procedimento de constatação da irregularidade, tampouco notificou previamente a parte sobre a vistoria.

A perícia judicial constatou vícios formais no TOI, como inclusão de dois medidores e referência a duas unidades consumidoras distintas, em violação à Resolução da Aneel.

A cobrança unilateral fundada exclusivamente no TOI e em registros fotográficos é insuficiente para caracterizar fraude ou consumo irregular.

Incidência dos princípios protetivos do CDC, especialmente a inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência da consumidora.

Não há interesse recursal quanto à ausência de condenação por dano moral, pois a sentença não fixou tal indenização.

Redimensionamento da sucumbência recíproca para 60% à apelante e 40% à apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É ilegítima a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica fundada exclusivamente em procedimento administrativo unilateral da concessionária, sem garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. O Termo de Ocorrência e Inspeção desacompanhado de prova técnica e elaborado sem a presença do consumidor não é documento idôneo para embasar cobrança por suposta fraude.”

(N.U 1035876-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025)

No caso dos autos, não houve perícia técnica realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mas apenas a lavratura de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a apresentação registro fotográfico, o que se mostra insuficiente para comprovar a irregularidade alegada.

Além disso, outro ponto que merece destaque é o critério utilizado para o cálculo da recuperação de consumo. A apelante apresentou documento de "Relação da Carga Levantada no Ato da Inspeção" com cálculo de consumo total considerando o uso dos equipamentos por 24 horas diárias durante 30 dias, o que se mostra desarrazoado e incompatível com o perfil de consumo da unidade consumidora.

Conforme destacado pelo apelado, a unidade consumidora é de CNAE de produtor rural, que concentra sua operação em aproximadamente quatro meses ao ano, sendo que nos demais meses (entressafra) fica operando apenas o consumo dos escritórios administrativos e iluminação, beneficiando-se da sazonalidade prevista no art. 295 da REN 1000/2021.

Nesse contexto, o cálculo apresentado pela concessionária, considerando o uso ininterrupto dos equipamentos, mostra-se excessivamente oneroso e incompatível com a realidade fática, configurando abuso de direito.

Portanto, diante das irregularidades verificadas no procedimento administrativo e da ausência de provas robustas da irregularidade alegada, deve ser mantida a sentença que declarou inexistentes os débitos cobrados a título de recuperação de consumo.

No que tange aos danos morais, a sentença também merece ser mantida, ainda que com fundamentação parcialmente diversa.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora o autor figure como pessoa física nos autos (GUSTAVO SANTIAGO PASQUALOTTO), a unidade consumidora em questão está vinculada à sua atividade empresarial de produtor rural, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos e da própria argumentação do apelado, que afirma que "a unidade consumidora é de CNAE de produtor rural".

Nesse contexto, é importante ressaltar que, tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral não se presume, devendo ser comprovado o efetivo abalo à honra objetiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 227 do STJ: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

No caso em análise, restou demonstrado nos autos que a apelante, além de realizar cobrança indevida de valores exorbitantes, promoveu o protesto do título da cobrança objeto dos autos, conforme demonstrado no id.Num. 296560884 - Pág. 1), mesmo após a concessão de tutela de urgência que determinava expressamente a abstenção de tal conduta.

Tal circunstância configura efetivo abalo à honra objetiva do autor em sua atividade empresarial, uma vez que a negativação e o protesto indevidos comprometem sua credibilidade perante o mercado, dificultando a obtenção de crédito e o estabelecimento de relações comerciais, elementos essenciais para o desenvolvimento de qualquer atividade empresarial.

Ademais, o descumprimento da ordem judicial que determinava a abstenção de negativar/protestar o nome da parte autora agrava a conduta ilícita da apelante, demonstrando seu desprezo pelo Poder Judiciário e pelos direitos do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e o protesto indevido de títulos configuram dano moral à pessoa jurídica, por afetar sua reputação e credibilidade no mercado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DUPLICATAS. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO QUE DESAFIA A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes
. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.810.673/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o abalo sofrido pela pessoa jurídica em sua honra objetiva e desestimular o ofensor a repetir a conduta ilícita.

Portanto, mantenho a condenação por danos morais no valor fixado na sentença.

Por fim, quanto aos índices aplicáveis à condenação, a apelante requer a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros.

Neste ponto, assiste razão à apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 727.842/SP, firmou entendimento no sentido de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Tal entendimento foi posteriormente consolidado nos Temas 112 e 176 dos Recursos Repetitivos e recentemente reafirmado no julgamento do REsp 1.795.982/SP pela Corte Especial do STJ.

Ademais, a Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 30/08/2024, alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, consolidando em texto legal o entendimento jurisprudencial quanto à aplicação da taxa SELIC.

Considerando que a sentença foi proferida em 14/01/2025, portanto, já na vigência da Lei nº 14.905/2024, devem ser aplicados os parâmetros estabelecidos pela nova legislação, ou seja, correção monetária pelo IPCA e juros pela Taxa Legal (SELIC - IPCA), conforme a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Assim, a condenação por danos morais deve ser corrigida pelo IPCA desde a data do arbitramento (sentença), conforme Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros pela Taxa Legal (SELIC - IPCA) a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para determinar que a correção monetária e os juros da condenação por danos morais observem os seguintes parâmetros: correção monetária pelo IPCA desde a data do arbitramento (sentença) e juros pela Taxa Legal (SELIC - IPCA) a partir da citação, conforme arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

No mais, mantenho integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal mínima da apelante, mantenho os honorários advocatícios conforme fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025